Tribunal: TJDFT
Processo: 0706871-69.2019.8.07.0001
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-02
Data de publicação: 2021-07-02

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO CUMULADA COM COBRANÇA DE ALUGUERES E ENCARGOS LOCATÍCIOS. IPTU/TPL GERADOS PELO IMÓVEL LOCADO. LOCAÇÃO NÃO RESIDENCIAL. PRORROGAÇÃO POR PRAZO INDETERMINADO. OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS. INERÊNCIA À LOCAÇÃO. MANUTENÇÃO DAS CLÁUSULAS E CONDIÇÕES ORIGINAIS. REAJUSTE ANUAL. ÍNDICE. PREVISÃO CONTRATUAL EXPRESSA. OBSERVÂNCIA. LEGALIDADE. INADIMPLEMENTO CONFIGURADO. FIANÇA. OFERECIMENTO ATÉ A ENTREGA DAS CHAVES DO IMÓVEL LOCADO. PREVISÃO CONTRATUAL EXPRESSA. AUTORIZAÇÃO DERIVADA DA LEI ESPECIAL QUE REGULA AS LOCAÇÕES. PERDURAÇÃO DA GARANTIA. ALCANCE DA SÚMULA 214 DO STJ. LEGITIMIDADE DA FIADORA. AFIRMAÇÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA. MATÉRIA DE FATO. PROVA ORAL. DESNECESSIDADE. FATOS INCONTROVERSOS. JULGAMENTO ANTECIPADO. IMPERATIVO LEGAL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. HONORÁRIOS RECURSAIS. MAJORAÇÃO (CPC, ART. 85, §§2o E 11).

1. Emergindo dos elementos coligidos a certeza de que o processo restara devidamente guarnecido do aparato material indispensável à elucidação dos fatos controvertidos e do litígio que enlaçara as partes, o indeferimento da produção de prova testemunhal desprovida de qualquer utilidade, pois inapta a subsidiar a elucidação da controvérsia, ainda que postulada tempestivamente, e o julgamento antecipado da lide se conformam com o devido processo legal, obstando que seja qualificado como cerceamento de defesa.

2. O juiz, como destinatário final da prova, está revestido de poder para dispensar aquelas reputadas desnecessárias por já estarem os fatos devidamente aparelhados, consubstanciando o indeferimento de medidas inúteis ao desate da lide sob essa moldura expressão do princípio da livre convicção e da autoridade que lhe é resguardada pelo artigo 370 do estatuto processual vigente, tornando inviável que se reconheça como subsistência de cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide se incabível, porquanto inservível, a produção de outras provas além daquelas reunidas no trânsito processual.

3. A permanência do locatário no imóvel locado após a expiração do prazo avençado determina a prorrogação, agora por prazo indeterminado, da locação, ensejando também, se avençado, a postergação da vigência da fiança até a desocupação ante o fato de que a prorrogação da avença não implica em aditamento ao ajuste primitivamente celebrado, nem agravamento das obrigações originariamente garantidas, mas simples extensão da garantia no molde do pactuado e do expressamente autorizado pela Lei do Inquilinato (Lei no 8.245/91, art. 39).

4. A fiança, como contrato gratuito, benéfico e desinteressado, pois o fiador obriga-se pelo afiançado, junto ao seu credor, a satisfazer a obrigação que havia assumido se eventualmente não viesse a adimpli-la, não auferindo, em regra, proveito algum em decorrência da garantia que ofertara, mormente proveniente do credor, que nenhum compromisso assume em contrapartida perante o garantidor fidejussório, não comporta exegese extensiva, não implicando, contudo, a postergação da sua vigência no molde do contratado e do legalmente autorizado em se lhe conferir interpretação ampliativa, mas simples emolduração ao seu exato e perfeito alcance.

5. O Superior Tribunal de Justiça, de modo a conformar o real alcance do enunciado estampado na súmula 214, vem decidindo, após a edição desse verbete, que, em sendo a avença locatícia provida de cláusula que resguarda a vigência da fiança até a desocupação do imóvel, ainda que a locação tenha entrado a viger por prazo indeterminado, a garantia sobeja vigendo indene, inclusive porque sua prorrogação, além de não ter emergido de aditamento contratual que ensejara o agravamento das obrigações afiançadas, mas de simples disposição legal, se conforma com o textualmente prescrito pela Lei do Inquilinato.

6. Ante a previsão expressa inserta no contrato de locação no sentido de que o locativo será reajustado anualmente mediante aplicação do IGP-M/FGV apurado nos 12 meses anteriores como forma de ser assegurado o equilíbrio financeiro do ajustado, o concertado enlaça as partes ao dever de observância ao convencionado como expressão do princípio da vinculação ao contratado, não implicando cobrança indevida o reajustamento dos alugueres inadimplidos mediante manejo do indexador contratualmente eleito pelos contratantes.

7. A obrigação de o locatário solver os tributos gerados pelo imóvel locado encerra natureza acessória em relação à obrigação principal de solver os locativos avençados, independendo essa apreensão de previsão contratual expressa, pois encargo acessório inerente à locação que deve ser assumido pelo locatário, salvo a subsistência de previsão contratual em sentido diverso (Lei no 8.245/91, art. 23, I).

8. Desprovido o apelo, a resolução implica a majoração dos honorários advocatícios originalmente imputados à parte sucumbente, porquanto o novo estatuto processual contemplara o instituto dos honorários recursais, devendo a majoração ser levada a efeito mediante ponderação dos serviços executados na fase recursal pelos patronos da parte exitosa e guardar observância à limitação da verba honorária estabelecida para a fase de conhecimento (CPC, arts. 85, §§ 2o e 11).

9. Apelação conhecida e desprovida. Preliminar rejeitada. Honorários recursais fixados. Sentença mantida. Unânime.